Tribunal: TJSP
Processo: 1003011-50.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA BENEFICIÁRIA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ DO FALECIDO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA
É sabido que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (literalidade da Súmula 602 do C. STJ).

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA BENEFICIÁRIA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ DO FALECIDO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA
É sabido que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (literalidade da Súmula 602 do C. STJ). Essa regra comporta exceção. Basta, para tanto, que a seguradora, desincumbindo-se de seu ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII ou ainda CPC, art. 373, II), demonstre a relação de causa e efeito entre a embriaguez e o acidente. No caso, não houve comprovação do nexo. Capital segurado devido.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003011-50.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS S/A, são apelados ANA CAROLINA SILVA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e
RAFAEL DAMINI DE BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003011-50.2018.8.26.0079
APELANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
APELADA: ANA CAROLINA SILVA (MENOR)
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BOTUCATU
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ ANTÕNIO TEDESCHI
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO SEGURO DE VIDA AÇÃO DE COBRANÇA
MOVIDA PELA BENEFICIÁRIA MORTE DO SEGURADO
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ DO
FALECIDO INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A
EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE INDENIZAÇÃO DEVIDA
É sabido que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
(literalidade da Súmula 602 do C. STJ). Essa regra comporta
exceção. Basta, para tanto, que a seguradora, desincumbindo-se de
seu ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII ou ainda CPC, art. 373, II),
demonstre a relação de causa e efeito entre a embriaguez e o
acidente. No caso, não houve comprovação do nexo. Capital
segurado devido.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
379/382, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, condenando a ré ao
pagamento da indenização securitária contratada (R$ 298.752,00), com correção monetária
e com juros moratórios a partir da citação. Por força da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
O D. Magistrado a quo concluiu, após ampla instrução do processo, que o
segurado falecido não agravou intencionalmente o risco do evento morte. Utilizou-se do

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003011-50.2018.8.26.0079
entendimento jurisprudencial que repele a argumentação de que a embriaguez, por si só,
exime a seguradora do pagamento do capital segurado. Dessa forma, julgou procedente a
ação, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado exclusivamente à autora
menor, visto que o coautor Rafael não ostenta a condição de beneficiário.
Houve embargos de declaração (fls. 384/387), acolhidos para retificação do
valor da indenização (fls. 389/391).
Houve novos embargos de declaração, agora da ré (fls. 392/394), rejeitados
(fls. 403/404).
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 407/420).
Defendeu, em suma, estas teses: (i) excludente de cobertura, visto que o
estado de embriaguez foi a causa fundamental do acidente; (ii) embriaguez constitui
agravamento intencional do risco, eximindo a seguradora de responsabilidade sobre o capital
segurado.
Houve contrarrazões (fls. 425/429).
Houve parecer do I. Ministério Público (fls. 448/453), opinando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de seguro facultativo de
vida (fls. 168/170), por meio do qual o falecido, Leandro Augusto da Silva, contratou
cobertura por morte. É incontroversa a embriaguez do falecido (2,3g/L; fls. 252). No entanto,
o D. Magistrado a quo entendeu não haver prova do nexo causal entre a embriaguez e o
acidente. Insurge-se a ré contra esse fundamento.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003011-50.2018.8.26.0079
Antes de analisar a impugnação mais consistente da ré, afasto logo de início
a tese de que a embriaguez configura agravamento intencional do risco. Essa tese puída há
muito vem sendo repelida pelo C. STJ, cujas reiteradas decisões culminaram na edição da
Súmula n. 620 (“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da
indenização prevista em contrato de seguro de vida”). Sendo esse o panorama
jurisprudencial atual, rejeito a tese da ré.
Portanto, é sabido que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (literalidade da Súmula
602 do C. STJ). Essa regra comporta exceção. Basta, para tanto, que a seguradora,
desincumbindo-se de seu ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII ou ainda CPC, art. 373, II),
demonstre a relação de causa e efeito entre a embriaguez e o acidente.
A prova de maior envergadura produzida nestes autos consiste no minucioso
inquérito policial (fls. 265/355). A conclusão da autoridade policial é sintetizada no seguinte
parágrafo: “a condição deste [Leandro] não era a adequada e corroborando a certeza de ter
dado causa ao sinistro, afastando qualquer dúvida nesse sentido” (fls. 344). Além do estado
de embriaguez, a autoridade policial se ampara na perícia técnica (fls. 321/325), que explica
a invasão do veículo do falecido na pista por onde trafegava o outro veículo, vindo a colidir
frontalmente com este. Essa narrativa dos fatos é endossada pelos depoimentos das vítimas
supérstites e do policial que atendeu ao chamado.
Denota-se disso que o falecido foi o culpado pelo acidente. No entanto, não
há como inferir que a embriaguez foi a causa fundamental do acidente.
Os fatos são: (i) invasão da pista contrária pelo falecido; (ii) embriaguez
do falecido. Somente por frágil ilação é que se conclui que a embriaguez ocasionou a
invasão da faixa contrária. Ignoram-se, nesse ponto, as irregularidades e os remendos na
pista, a falta de iluminação artificial, a curva acentuada (tudo isso às fls. 324). Desse modo,
não vejo razões para excluir todos esses fatores e adotar apenas a narrativa que convém à
seguradora: que a embriaguez seria a causa do acidente. Precipitou-se, pois, às ilações
antes dos fatos.
Se não ficou cabalmente demonstrado que o estado inebriado do falecido foi
o fator exclusivamente responsável pelo acidente, considero que a ré não se
desvencilhou do ônus probatório de comprovar a excludente de cobertura. Sendo assim, sigo
a conclusão da r. Sentença, reconhecendo o dever de pagar à autora o valor do capital
segurado.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003011-50.2018.8.26.0079
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r.
Sentença. Majoro os honorários fixados ao patrono da autora para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora